Tribunal: TJSP
Processo: 2111310-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade demonstrada – Decisão que atinge a esfera de direitos da agravante – Recurso conhecido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE USUFRUTO – IMPOSSIBILIDADE – Direito real de usufruto que é inalienável e, portanto, impenhorável – Inteligência do art. 1.393 do Código Civil e do art. 833, I, do Código de Processo Civil – Ausência de elementos a demonstrar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Legitimidade demonstrada – Decisão que atinge a esfera de direitos da agravante – Recurso conhecido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE USUFRUTO – IMPOSSIBILIDADE – Direito real de usufruto que é inalienável e, portanto, impenhorável – Inteligência do art. 1.393 do Código Civil e do art. 833, I, do Código de Processo Civil – Ausência de elementos a demonstrar a existência de proveito econômico da executada com a fruição do bem a justificar a penhora dos direitos decorrentes do usufruto – Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111310-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
HELENA DEZOLT DA CUNHA, é agravada AMARITA RIBEIRO VASCONCELOS
CECCONI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e a ele deram provimento,
com observação, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111310-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.619 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111310-79.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Maria Helena Dezolt da Cunha.
Agravada: Amarita Ribeiro Vasconcelos Cecconi.
Juíza: Melissa Bertolucci.
Voto 24.619
AGRAVO DE INSTRUMENTO Legitimidade
demonstrada Decisão que atinge a esfera de
direitos da agravante Recurso conhecido.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENHORA
DE USUFRUTO
IMPOSSIBILIDADE

Direito real de usufruto que é inalienável e,
portanto, impenhorável
Inteligência do art.
1.393 do Código Civil e do art. 833, I, do Código
de Processo Civil Ausência de elementos a
demonstrar a existência de proveito econômico da
executada com a fruição do bem a justificar a
penhora dos direitos decorrentes do usufruto
Decisão reformada
Recurso provido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111310-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.619 - (rcs)
3
1. Agrava-se de decisão que, em cumprimento de sentença
movida pela agravante à agravada, deferiu a penhora do direito real de
usufruto pertencente à executada, sobre a parte ideal de 40% do imóvel da
matrícula 6.965, do CRI de Colina/SP (fl. 20).
Diz-se da ausência de produção de frutos ou rendimentos pelo
imóvel, ocupado por sua genitora, que possui usufruto vitalício. Alude-se
ao artigo 833, I, do CPC. Colaciona jurisprudência. A penhora deve ser
afastada. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls. 36/37).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 40).
Veio resposta, com preliminar de não conhecimento (fls.
42/50), acompanhada de documentos (fls. 51/161).
É o relatório.
2. Conhece-se do recurso. Afinal, patente a legitimidade da
agravante, já que visa ao afastamento da penhora que recaiu sobre direito
real de usufruto de parte ideal a ela pertencente, ou seja, a decisão atinge
sua esfera de direitos suscetível de lhe causar dano.
Recurso fundado. De fato, não é possível penhora sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111310-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.619 - (rcs)
4
direito real de usufruto, por expressa disposição legal.
Isso porque o art. 1.393 do Código Civil estatui que “não se
pode transferir o usufruto por alienação; mas o seu exercício pode ceder-
se por título gratuito ou oneroso”.
Por
consequência,
tratando-se
de
direito
inalienável,
impossível sua penhora, já que o artigo 833, I, do CPC, estabelece que
"São absolutamente impenhoráveis: I
os bens inalienáveis e os
declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução”.
Não obstante o exposto pela agravada na resposta
(notadamente fls. 44/49), a decisão agravada deferiu expressamente a
penhora sobre o direito real de usufruto, inclusive com averbação perante o
cartório imobiliário (vide fl. 20).
Ou seja, a decisão agravada trata especificamente da penhora
sobre o direito real de usufruto; não sobre os direitos decorrentes de seu
exercício esses sim possíveis de penhora.
Contudo, não há elementos a demonstrar que a agravante
aufere rendimento decorrente do exercício do usufruto, vez que o imóvel é
moradia de sua genitora (vide fls. 377/378 e 379/380 dos autos da origem),
também usufrutuária do imóvel (vide fl. 355 da origem), ocupando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111310-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.619 - (rcs)
5
imóvel, a princípio, a título gratuito.
Assim, não há que se falar, por ora, nem em penhora dos
direitos decorrentes do exercício do usufruto.
A respeito mutatis mutandis:
“Ação de execução de título extrajudicial despesas de
condomínio
penhora de usufruto
admissibilidade
apenas sobre o seu exercício e se houver proveito
econômico não cabimento no caso concreto agravo de
instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2055963-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli;
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2018)
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE
USUFRUTO QUE A AGRAVANTE DETEM SOBRE
50% DE BEM IMÓVEL
DESCABIMENTO, NA
HIPÓTESE DIREITO INALIENÁVEL, NOS TERMOS
DO ART. 1393, DO CÓDIGO CIVIL, E TAMBÉM
IMPENHORÁVEL PENHORABILIDADE QUE DEVE
RECAIR, NA HIPÓTESE, SOBRE OS FRUTOS CIVIS
EVENTUALMENTE
COLHIDOS
PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111310-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.619 - (rcs)
6
USUFRUTUÁRIO
EM
DECORRÊNCIA
DO
RESPECTIVO GOZO, E NÃO SOBRE O DIREITO EM
SI AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A
AGRAVANTE OBTENHA GANHOS DECORRENTES
DA FRUIÇÃO DO BEM, ACRESCENTANDO-SE QUE
50% DO USUFRUTO DESTINA-SE A TERCEIRO QUE
NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
CONSTRIÇÃO DESCABIDA, NOS TERMOS EM QUE
PLEITEADA E DEFERIDA
DETERMINADO O
LEVANTAMENTO
DA
PENHORA

DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2178372-44.2017.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/03/2018)
Nada impede, contudo, que, surgindo comprovação de que o
exercício do direito real de usufruto pertencente à agravante esteja a gerar
renda ou algum outro proveito econômico, seja possível sua penhora
aqui a observação.
Portanto, de rigor a reforma da decisão para afastar a penhora
sobre o direito real de usufruto.
3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se o provê, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111310-79.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.619 - (rcs)
7
Vicentini Barroso